Tribunal: TJDFT
Processo: 0703516-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NATUREZA ALIMENTAR. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. DISTINÇÃO. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE.
Embora os honorários advocatícios tenham natureza alimentar (art. 85, §14, do CPC), não se caracterizam como prestação alimentícia, para fins da ressalva contida no art. 833, §2o, do mesmo diploma legal, conceito este restrito aos alimentos de natureza indenizatória ou àqueles fixados com fundamento no Direito de Família.
O crédito decorrente de honorários advocatícios, sejam sucumbenciais, sejam contratuais, não autoriza a penhora sobre verba salarial da parte executada, porquanto tal providência contraria o disposto no art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil.